Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA ESCOLAR EM UNIDADE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DA ESCOLA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. PRESERVADO. TEMA 1058/STF.RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor, representada por sua genitora, visando à matrícula em escola pública próxima de sua residência. Indeferimento do pedido liminar. Decisão parcialmente reformada em agravo de instrumento. Sentença de improcedência sob o fundamento de respeito à política pública educacional vigente. Apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à matrícula de criança em escola pública específica, por ser mais próxima de sua residência, mesmo diante de matrícula válida em unidade da mesma Coordenação Regional de Ensino e com possibilidade de transporte escolar gratuito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação é assegurado como dever do Estado, nos termos da CF/1988 e do ECA, devendo garantir-se o acesso à educação básica obrigatória.
4. A legislação e a jurisprudência não asseguram direito subjetivo à escolha da unidade escolar pública, cabendo ao Estado organizar o sistema educacional conforme critérios de regionalização e disponibilidade de vagas.
5. A matrícula efetivada em escola da mesma Coordenação Regional de Ensino atende ao direito à educação.
6. A pretensão de transferência baseada em mera conveniência familiar não encontra respaldo legal, podendo comprometer a isonomia e a racionalidade da política educacional.
7. Inexistência de omissão estatal ou violação ao princípio da proteção integral da criança.
8. Pedido de antecipação de tutela recursal formulado em preliminar recursal não conhecido por ausência de petição autônoma, conforme o art. 1.012, § 3o do CPC e jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito à educação assegura o acesso à rede pública de ensino, mas não confere à família direito subjetivo à escolha da unidade escolar, desde que respeitada a regionalização e garantido o transporte escolar.
2. A organização da rede pública de ensino conforme critérios administrativos não viola o direito fundamental à educação nem o princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 205, 208, 227; ECA, arts. 4o, 53, 54; LDB, arts. 4o, 10, 32; CPC, art. 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.008.166/SC (Tema 548); TJDFT, Acórdãos nos 2001668, 1932068, 1777875, 2015954.